Tribunal: TJDFT
Processo: 0736837-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736837-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE ARANDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S/A em desfavor de JOSE ARANDA (ID 40828606). Compulsando os autos, verifico que constam como processo de referência do presente recurso os autos n. 0736979-76.2022.8.07.0001, em trâmite na 15a Vara Cível de Brasília, em que figuram como partes Banco do Brasil S/A e Marcos Pedro da Silva Braga, ou seja, parte diversa do presente feito. Consta na guia de custas e emolumentos (ID 40829959) número do processo 07244823020228070001, que não coincide com o número do processo de referência acima. Ainda, nas razões do recurso, o agravante informa que o juízo de origem é o da 19a Vara Cível: “Realizado o pedido de cumprimento/liquidação de sentença de origem, o réu apresentou defesa, onde, além da juntada dos documentos solicitados pelo autor, suscitou-se matérias preliminares, manifestando-se o MM Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF da seguinte forma” (ID 40828606, p. 4). Isto posto, esclareça Banco do Brasil o imbróglio gerado, indicando corretamente o polo passivo do feito, número do processo de referência e comprovante de pagamento do preparo com os dados corretos dos autos na origem, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora